Tribunal: TJSP
Processo: 2123038-83.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Pretendida substituição da prisão preventiva por internação provisória ou a sua revogação para tratamento ambulatorial. Impossibilidade de soltura para tratamento ambulatorial, tendo em vista a gravidade concreta do crime. Por outro lado, diante das peculiaridades do caso em apreço, é caso de substituir a custódia em Centro de Detenção Provisória pela

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Pretendida substituição da prisão preventiva por internação provisória ou a sua revogação para tratamento ambulatorial. Impossibilidade de soltura para tratamento ambulatorial, tendo em vista a gravidade concreta do crime. Por outro lado, diante das peculiaridades do caso em apreço, é caso de substituir a custódia em Centro de Detenção Provisória pela medida cautelar prevista no art. 319, VII, do CPP. Paciente que possui esquizofrenia crônica, tendo sido absolvido impropriamente por outros 2 homicídios e cumprido mais de 30 anos de internação, sendo solto apesar de não cessada a periculosidade. Indícios de comprometimento da imputabilidade penal. Concessão parcial da ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por internação provisória em HCTP.